Tribunal: STF
Processo: HC 259366
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Deivid Silva Paula impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática que, proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente.



    O impetrante pretende, em síntese, seja readequado “o regime de cumprimento de pena do paciente, para o semiaberto”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 249.000 AgR, ministro Flávio Dino;HC 247.663 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 235.453 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 244.461 AgR, ministro Edson Fachin; HC 246.079 AgR, ministro André Mendonça; HC 246.407 AgR, ministro Cristiano Zanin. Nesse mesmo sentido, já decidi:



    Nos termos da Súmula n. 691/STF, não compete ao STF conhecer de habeas corpus contra decisão monocrática de relator em tribunal superior que indefere liminar.



    (HC 246.535 AgR, de minha relatoria - grifei)



    Ademais, conforme informado pelo próprio impetrante, a sentença condenatória transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Cumpre ressaltar, a propósito, que esta Corte assentou a inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Cito, a título de exemplo, o HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; o HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; o RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin; e o HC 144.742, ministro Luiz Fux, com a seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente